Tribunal: TJMT
Processo: 1010198-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010198-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Espécies de Sociedades, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EDILSON ROGERIO BRITO - CPF: 395.375.101-82 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 212.454.286-91 (AGRAVADO), ANGELA MARIA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 239.808.856-15 (AGRAVADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
– PEDIDOS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCLUSÃO DE SÓCIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento e dissolução total das sociedades consistem em ato voluntário e de autonomia das partes, sendo que em caso de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada, somente possível mediante oportunização do contraditório e ampla defesa.

Ausentes os requisitos para se acolher pedido de tutela de urgência consistente na exclusão de sócio por quebra da
affectio societatis
e restando evidente a necessidade de dilação probatória impõe-se o desprovimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010198-67.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
EDILSON ROGÉRIO BRITO

AGRAVADOS: LUIZ CARLOS RODRIGUES E ANGELA MARIA FERREIRA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
EDILSON ROGÉRIO BRITO
nos autos da
Ação
de Dissolução de Condomínio c/c Dissolução de Sociedades Empresariais no. 1016916-54.2021.8.11.0041
movida em face de
LUIZ CARLOS RODRIGUES e ANGELA MARIA FERREIRA RODRIGUES
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorguetti Monteiro da Silva
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória, em que pretendia, dentre outros pontos, a expedição de ofício à JUCEMAT, Secretaria de Fazenda Municipal de Cuiabá, Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Secretaria da Receita Federal, para averbar o encerramento e dissolução total das sociedades empresárias E.L.C. Aquapool Construções Ltda. e Aquatubos Indústria Ltda. e sua nomeação como liquidante das referidas sociedades empresárias; o sequestro de bens imóveis registrados juntos aos CRI de Cuiabá e Sinop/MT, bem como autorizando-o a alienar tais imóveis.

Em suas
razões
, o agravante sustenta que
a decisão agravada se mostra equivocada, na medida em que a situação societária outrora constituída pelas partes,
“muito embora não tenha sido formalmente dissolvida, rompeu-se de fato em virtude da perda do affectio societatis, cuja atividade empresarial encontra-se inativa por mais de quinze anos, conforme certidão da junta comercial anexa aos autos, justificando o pedido de dissolução formal das sociedades em questão”
(sic).

Afirma, além disso, que
“restou fartamente evidenciado o completo desinteresse dos Agravados em solucionar formalmente a dissolução das sociedades e do condomínio, em contrapartida as ações persistentes atribuídas ao 1o Agravado, que em nome das sociedades, visam a percepção de créditos sem um propósito de direcionar à liquidação dos débitos sociais, e tampouco, sem comunicar ao Agravante os desdobramentos, acerca por exemplo, da adjudicação compulsória do imóvel sub judice, de modo a evidenciar intuito alheio aos interesses sociais, e sobretudo, caracterizando notório interesse pessoal, cuja motivação está sendo ocultada do Agravante”
(sic).

Discorre, assim, que os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC/15 estão evidenciados no caso concreto, sendo dispensada a análise da tutela de urgência sob critérios de certeza e irreversibilidade, tal como realizada pela togada singular.

Defende, de outras parte, a desnecessidade do contraditório, haja vista que
“tanto o contrato social da E.L.C AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA., (Num. 55393423 - Pág. 3), quanto do contrato social da E.L.C. COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA., (Num. 55393429 - pg. 9), não preveem a dissolução da sociedade, de modo que, considerando os anos de inatividade de ambas as empresas, aliado ao fato de que entre os sócios não existe mais relacionamento, torna-se evidente sua inexequibilidade, de modo que seu reconhecimento independente de contraditório, para efeitos de concessão de tutela de urgência, que visa sobretudo, afastar maiores prejuízos ao Agravante, pelos ato praticados pelo Agravado”
(sic).

Afiança, por fim, que a recusa da tutela de urgência se pautou na ausência do
periculum in mora
relativo à dissolução da sociedade, o que, por si só, não se mostra suficiente ao indeferimento do pleito, isso porque não sopesou a urgência quanto à
“adjudicação do imóvel pertencente à E.L.C. Aquapool Construções Ltda, poderá SER ADJUDICADO A QUALQUER MOMENTO, nos autos no 1017695-24.2020.8.11.0015, cujo valor de avaliação estimado é de R$200.000,00 (duzentos mil reais), conforme proposta de compra apresentada naqueles autos (Id. n. 55394328-pg.34), sendo que o Agravante não é parte integrante dos autos como representante da empresa”
(sic), assim como não considerou a pendência de diversas dívidas das sociedades, a venda de imóvel e a pactuação de contrato de locação em nome da empresa pelo agravado, cujos valores recebidos foram por ele apropriados indevidamente.

Menciona, ainda, que o ajuizamento pelo agravado de

“ação de adjudicação do imóvel acima referido, houve violação da cláusula sétima do contrato social (ID n. 55393429-p.2), que trata sobre a administração da sociedade”
(sic).

Discorre acerca do cabimento do recurso e, por fim,
postula o provimento do presente agravo de instrumento (
sic,
Id
90413972
).

Preparo recursal recolhido no Id 90415489.

Em 09/07/2021, lancei decisão
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 93815497).

Em
contrarrazões
, os agravados defendem, inicialmente, a ilegitimidade passiva da agravada, uma vez que, embora com o agravado tenha constituído a empresa sob a denominação social de E.L.C. Comércio de Piscinas Ltda. (CNPJ 97.388.805/0001-96) em 04/04/1994, retirou-se do empreendimento em 09/08/1995, conforme alteração contratual devidamente registrada na JUCEMAT, assim como também não faz parte do quadro societário da empresa Aquatubos (CNPJ 03.922.944/0001-04).

Afirmam, de outra parte, que, por serem pessoas idosas e economicamente hipossuficientes, não têm condições de arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento e da família, razão pela qual fazem jus à gratuidade da justiça.

Salientam, no mais, e sobre o pedido de tutela provisória formulado nos autos de origem, que as matérias invocadas pelo agravante se confundem com o mérito, a respeito das quais, inclusive, oculta relevantes informações.

Mencionam, nesse sentido, que o interesse do agravante, com a postulação ajuizada, se deve apenas ao fato de que a empresa tem crédito a receber com a adjudicação compulsória de terreno na cidade de Sinop e venda dos imóveis para comprar precatórios do Estado.

Frisam que, apesar das arguições do agravante, o contrato social da empresa E.L.C. Comércio de Piscinas Ltda. (CNPJ 97.388.805/0001-96), e suas alterações, demonstram que ambos os sócios estavam autorizados à prática dos atos de administração, em conjunto ou isoladamente.

Referem, porém, que a partir do ano de 2008 o agravante começou a se distanciar de suas obrigações sociais, sem, contudo, regularizar a sua retirada da sociedade, e, não bastasse isso, em 2011
montou
negócio próprio no mesmo ramo, “
fazendo concorrência desleal com 1o agravado, sem resolver a sociedade, desrespeitando o contrato social e fugindo dos compromissos das empresas de ambos, pois já não comparecia mais na loja. Sumiu de vez, enquanto perduravam as dívidas e os problemas decorrentes do funcionamento da empresa, ações judiciais, etc.”
(sic).

Sustentam que, devido a referida situação, o agravado vem, ao longo dos anos, administrando o passivo das empresas e, somente agora, em virtude da existência de crédito a levantar para pagamento das dívidas da empresa, o agravante ressurge e pretende perceber créditos para suprir interesses pessoais.

Informam que também no tocante à empresa Aquatubos Indústria LTDA. (CNPJ 03.922.944/0001-04), constituída em 14/10/1999 pelo agravante e pelo agravado, ficou estabelecido no respectivo contrato social que os sócios poderiam assinar, individualmente, os negócios de interesse da sociedade, em relação a qual, da mesma forma, o agravante não comunicou formalmente a sua saída, contrariando o ato constitutivo.

Argumentam que, no concernente ao único imóvel pertencente à empresa E.L.C. Comércio de Piscinas Ltda. (CNPJ 97.388.805/0001-96),
“um terreno situado no loteamento Aquarela Brasil, lote 15, qdra. 08”
, na cidade de Sinop, fruto de contraprestação de produtos fornecidos e de serviços prestados a Edilson Pissinate Macedo e a sua empresa JMD Urbanismo, é objeto de ação de adjudicação compulsória movida em face deste pelo agravado, que assim o fez autorizado pela cláusula décima quinta do respectivo contrato social, razão, portanto, que não deve prosperar
“as alegações do agravante que necessitaria de sua anuência para propor a referida ação”
(sic).

Alegam, contudo, que o agravante, em conluio com Edilson Pissinate Macedo, está lançando entraves à solução da ação de adjudicação e, por consequência, promovendo dificuldades à venda de referido imóvel e ao pagamento de dívidas da empresa, até mesmo pelo fato de comportar-se como se o terreno fosse de sua única propriedade.

Esclarecem, de outra parte, que o outro imóvel a que se refere o agravante – Lote 02, Qd. 15, no mesmo loteamento Aquarela Brasil, em Sinop –,
“foi vendido, em 01/10/2008, sob a égide da cláusula sétima da Quinta consolidação contratual”
, ocorrendo, portanto, dentro das balizas do contrato social, isso também porque em 2009 o autor já havia
abandonado
de fato as empresas, não devendo prevalecer, depois de doze anos, a pretensão que visa a prestação de contas do negócio.

Pontuam, ainda, a constituição de nova empresa pelo agravante, no mesmo ramo das sociedades empresárias, e a inércia do agravante em face de ação judicial movida contra a sociedade, como evidências a mais que comprovam o
abandono
das empresas pelo agravante.

Discorrem acerca das ações judiciais sofridas pelas empresas e, também, sobre o desinteresse e abandono do agravante em relação a tais circunstâncias, além de tecerem considerações no tocante a administração empregada pelo agravado durante a ausência daquele nos negócios da sociedade.

Alegam que, apesar da confusão evidenciada nas razões do agravo, é necessária a dissociação do patrimônio pessoal dos sócios do patrimônio social.

Pontuam sobre outras demandas judiciais havidas entre as partes e, ao fim, após refutarem a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência postulada, salientam que a dissolução das sociedades empresariais está submetida aos critérios do artigo 1.034, inciso II, e do artigo 1.052, ambos do Código Civil, e do condomínio ao que estabelecem os artigos 1.314, 1.315 e 1.324, também da Lei Civil.

Rogam, com base no alegado, pelo desprovimento do recurso (Id 97016468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, friso que as arguições contrarrecursais que visam a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravada
ANGELA MARIA FERREIRA RODRIGUES
, não são adequadas e, caso conhecidas, importam clara supressão de instância.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis
[1]
leciona que

“
A
ess
ência do efeito devolutiv
o, relativamente aos meios previstos no art. 994,
localiza-se na remessa ao conhecimento
do mesmo ou de outro órgão judiciário
da matéria julgada e impugnada
e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(grifo nosso).

No caso, considerando a falta de análise das questões suscitadas pelo juízo
a quo
, não há como conhecer de referidas postulações.

Nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais:

“
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
Quanto ao pedido voltado à concessão da assistência judiciária gratuita, por não ter havido indeferimento do pedido por parte do MM. juiz ‘a quo’, este deve primeiro ser analisado em Primeira Instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
. [...] - Decisão mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP – AI: 20912262320218260000 SP 2091226-23.2021.8.26.0000, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 10/05/2021, 8a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2021)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado. II – É de ser reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.”

(TJ-MT 10190017320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO COMPRA E VENDA – ADIMPLIMENTO POR MEIO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADO – RECUSA DA CONSTRUTORA – MATÉRIA CONTROVERTIDA –
INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE
–
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO NÃO CONHECIDO
. A decisão combatida postergou a análise da matéria diante da necessidade de colhimento de outros elementos probatórios, assim, não evidenciado de plano o direito do agravante, e não sendo objeto de julgamento, a matéria não pode ser apreciada nesta instância sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT – AI: 10108903720198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Pois bem.

No mérito, estou convencida de que a irresignação não merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido liminar formulado nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“Cuidam-se os autos originários de ação ordinária de dissolução de condomínio c/c dissolução de sociedades empresariais, postulando, in limine littis, dentre outras medidas, a averbação do encerramento e dissolução total das sociedades empresárias E.L.C. Aquapool Construções Ltda. e Aquatubos Indústria Ltda. as quais faz parte do quadro societário, por conta da quebra da ‘affectio societatis’.

A togada singular não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, e a indeferiu pelos seguintes fundamentos, in litteris:

‘[...] a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas, necessitando, assim, que a celeuma seja mais bem explanada, indicando os responsáveis pela cronologia e encargo dos acontecimentos, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que, a meu ver, permanecem sem aportar no feito; desta feita, garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, o encerramento e dissolução total das sociedades consistem em ato voluntário e de autonomia das partes, sendo que em caso de vícios de consentimento ou a presença de condutas suspeitas permeadas de elementos subjetivos como dolo e má-fé, necessitam de uma análise mais acurada nos autos, inviável nesse momento processual, devendo ser contraposta a um contraditório que, eventualmente, possa justificar a situação exposta.

De mais a mais, resta descaracterizado o periculum in mora em sede de tutela antecipada, visto que a própria exordial expressa que a controvérsia pende de resolução há tempos, vez que as referidas sociedades empresárias estão inativas há vários anos.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. [...]’ – Id 90413976.

Insurge-se, então, a parte autora, ora agravante, reiterando a presença dos pressupostos legais à concessão da tutela provisória antecipada, notadamente a probabilidade do direito evidenciado pela comprovação por meio de certidão expedida pela JUCEMAT, que as empresas formadas pelas sociedades estão inativas há anos, bem como que os atos praticados pelos agravados em demandas judiciais, sem a sua participação, deixam mais que evidente a perda do ‘affectio societatis’, que em nada exige maior desdobramento probatório.

Dessarte,
o
relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados
a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
. Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.

Assim é que, num juízo de cognição sumária,
não
se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque o direito de retirada por perda de interesse do sócio depende de notificação dos demais sócios, a teor do art. 1.029 do CC/02, o que na espécie não se verificou.

Além disso, em que pese a narrativa dos fatos se mostrarem relevantes,
convirjo ao convencimento exposto na decisão de Primeiro Grau combatida, em razão de que o acolhimento da pretensão liminar do agravante culminaria em julgamento antecipado do mérito.

É que a dissolução parcial de sociedade decorrente da quebra de ‘affectio societatis’ demanda dilação probatória, havendo necessidade pelo menos de se oportunizar que os referidos sócios que se busca excluir do quadro social possam se manifestar.

Aliás, o entendimento dominante desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado. Confira-se:

‘RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a redação do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, mostra-se necessária a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De fato, para a adoção da medida pleiteada, qual seja, a retirada da agravante do quadro societário da empresa, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza.’
(N.U 1002350-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SAÍDA DA SOCIEDADE E DESINTEGRALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – ART. 1.029, DO CC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 311, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO DESPROVIDO.

O direito de retirada por perda de interesse do sócio depende de notificação dos demais sócios, a teor do art. 1.029, do CC, o que na espécie não se verificou.

Noutro aspecto, se mostra temerária a pretensa desintegralização dos imóveis constantes do contrato, haja vista a existência da Ação Cautelar no 1008366-75.2018.8.11.0041, ajuizada por Quatroeste – Agropecuária e Participações Ltda., em desfavor do ora agravante, cuja liminar foi deferida para determinar a averbação da ação à margem das matrículas dos bens em disputa.

Aliás, os bens imóveis objeto do litígio, além de terem sido integralizados na constituição da sociedade (Cláusula Quarta), existe previsão contratual anotando a necessidade de autorização expressa de todos os sócios em caso de alienação de bens da sociedade (Cláusula Oitava, parágrafo primeiro).

Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.
’ (N.U 1011229-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA E SOPESAMENTO DOS PEDIDOS DA RECORRENTE – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE REQUER CAUTELA – NECESSIDADE DE SE AFERIR QUEM DEU CAUSA A QUEBRA DA AFECCTIO SOCIETATIS COM A APURAÇÃO DE HAVERES DOS SÓCIOS – PRETENSÃO A EXCLUSÃO LIMINAR INACOLHIDA
– RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

Não havendo provas robustas que justifiquem a exclusão do sócio minoritário em sede de antecipação de tutela não há como acolher tal pretensão especialmente quando acarretaria ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Ausentes os requisitos da acolher pedido de tutela de urgência consistente na exclusão de sócio por quebra da affectio societatis e restando evidente a necessidade de dilação probatória impõe-se o desprovimento do recurso.’
(N.U 1008306-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)
”
– grifos no original.

Nada mais a acrescentar,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]

In
Manual dos Recursos, 8a ed., Revista dos Tribunais, 2017, p. 191

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021